Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021657-03.2020
AGRAVANTE: MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN.
AGRAVADA: MILENA CORREA RAMOS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO – DO VALOR DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL) – CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Nos termos do novo CPC, o juiz, ao despachar a inicial, fixará os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
Os atos praticados por Juízo incompetente devem ser considerados válidos, cabendo ao Juízo competente revisá-los ou ratificá-los, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme dispõe o artigo 64, parágrafo 4o do Código de Processo Civil.
Inexistem, na espécie, dúvidas quanto à ratificação da decisão recorrida pelo Juízo competente, afastando, portanto, em homenagem ao Princípio da Economia e Celeridade Processual, a alegação de incompetência e nulidade aduzida pelos agravantes.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Capital que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0027357- 34.2009.8.11.0041, ratificou a decisão do Juízo da 3a Vara do Trabalho de Cuiabá (id. 62492454) que arbitrou os honorários provisórios no percentual de 10% sobre o valor da execução (R$ 21.398,59).
Aduz a parte recorrente, que o arbitramento originário foi realizado pelo incompetente juízo trabalhista e que arbitrou honorários em valor fixo de R$ 21.398,59 (vinte e um mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), e que posteriormente, foi anulada diante da procedência da exceção de incompetência manejada pelos Agravantes, conforme decisão colacionada às fls. 405 dos autos.
Entende que não deve prosperar a fixação de honorários ao advogado da Agravada com base na decisão de fls. 233 dos autos, eis que evidentemente nula. Como o Juízo a quo decidiu por ratificá-la, por meio da decisão ora recorrida, deverá ser reformada por ofensa literal ao dispositivo do artigo 827, do Código de Processo Civil.
De todo o exposto, requerem o recebimento e provimento deste Recurso para reformar a decisão atacada e aplicar, neste caso, a dicção do artigo 827, do Código de Processo Civil como medida correta para balizamento dos honorários advocatícios do patrono da Agravada, não devendo ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor da execução.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
De início, é imperioso mencionar que a decisão não acarreta imediato dano à parte, na medida que o Julgador apenas manteve o percentual de 10 % sobre o valor da execução, estando pendente, apenas o real valor do quantum debeatur.
Da análise da decisão agravada (id. 62492459, p. 1239/13240), constata-se que o Juízo a quo reconheceu que os Executados\Agravantes pagaram parte na dívida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos à Exequente\Agravada em 10.09.2003, e determinou que esta proceda com a atualização do débito, a fim de prosseguimento da Execução.
No que tange a nulidade da decisão, por ter mantido a decisão de Juízo incompetente, ressalto inexistirem dúvidas quanto à ratificação da decisão tida como nula (Juízo Federal) pelo Juízo competente, afastando, portanto, em homenagem ao Princípio da Economia e Celeridade Processual, a alegação de incompetência e nulidade aduzida pelos Agravantes.
A propósito, essa é a previsão do artigo 64, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, dispositivo sobre o qual comenta nos seguintes termos:
No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos” (Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodium, 2016. p. 166).
Nesse sentido também se inclina a ampla Jurisprudência defendida por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores: ARE 850933 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017, AgInt no REsp 1633210/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA .TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017.
Dessa feita, eventual mácula relativa ao Contraditório e Ampla Defesa, uma vez realizada nova análise com a ratificação pelo Juízo competente, encontra-se sanada.
Ademais, restou evidente que o Juízo singular observou o ditame legal, disposto no art. 827 do Código de Processo Civil:
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
Segundo nota de Elpídio Donizetti, em Novo Código de Processo Civil Comentado, Atlas, p. 653, em relação ao artigo supracitado: Fixação de honorários. O juiz, ao despachar a inicial, fixará os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, não vigorando mais a regra do CPC/1973 que permitia o arbitramento segundo apreciação equitativa. Continua, no entanto, existindo a possibilidade de redução do valor pela metade, caso o devedor (executado) pague a dívida.
Desse modo, tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil estabeleceu taxativamente que os honorários advocatícios deverão ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, no despacho inicial da ação, devendo ser mantido o valor arbitrado na decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator